Tribunal: TJDFT
Processo: 0748092-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E POCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. TEMAS REPETITIVOS 475 E 476. DISTINGUISHING. ÂMBITO DISTRITAL. COMPENSAÇÃO DECORRENTE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS EXEQUENTES. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 535, VI, do Código de Processo Civil – CPC, a Fazenda Pública, em sede de impugnação, pode arguir qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o REsp 1235513/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a compensação das perdas do Plano Collor com os reajustes salariais posteriormente concedidos em lei só é possível se foi objeto de alegação na contestação da ação coletiva. Logo, se a causa da compensação não for superveniente ao trânsito em julgado, não pode ser alegada originariamente em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada (Temas Repetitivos 475 e 476).
3. Todavia, o REsp 1235513/AL analisou a questão sob a perspectiva dos servidores públicos federais. Deve-se, portanto, realizar o distinguishing do caso concreto – que versa sobre reajustes em âmbito distrital – para afastar a aplicação analógica dos Temas Repetitivos 475 e 476.
4. No Distrito Federal, foi editada norma específica com vistas à compensação das perdas do Plano Collor com os reajustes concedidos posteriormente (arts. 1o e 2o da Lei Distrital 117/1990).
5. Dessa forma, em âmbito distrital, a compensação decorre de expressa determinação legal. A norma já estabeleceu que os reajustes posteriores decorrem do abatimento dos expurgos inflacionários decorrentes do plano econômico. Por consequência, a matéria independe de ser alegada na fase de conhecimento.
6. Diante da natureza legal (cogente) da compensação, não se aplicam os Temas Repetitivos 475 e 476.
7. O recebimento do percentual das perdas de forma integral, sem qualquer abatimento com os reajustes salariais que visaram especialmente a compensá-las, implica bis in idem no recebimento dos valores a serem incorporados aos vencimentos e indenizados e, em consequência, enriquecimento ilícito dos exequentes. Precedentes deste Tribunal.
8. A alegação da exequente no sentido de que a pretensão de compensação do Distrito Federal está preclusa não deve prosperar. Fato é que, na execução coletiva da sentença, o juízo entendeu que, como o título exequendo não fez menção à compensação dos reajustes já concedidos, o abatimento requerido pelo Distrito Federal não seria possível, entendimento este que foi referendado pelo Tribunal. Entretanto, as referidas decisões não prevaleceram, pois o STJ, ao julgar o recurso especial interposto pelo Distrito Federal, determinou a liquidação individualizada do julgado (REsp 1754067/DF).
9. O art. 369 do Código Civil dispõe que compensação se efetua entre dívidas líquidas. No REsp 1754067/DF, concluiu-se pela iliquidez do título executivo e pela necessidade de aferição de sua titularidade e, principalmente, da quantia devida para cada exequente. Assim, como o crédito decorrente da ação coletiva carece de liquidez, não poderia ser previamente compensado.
10. Recurso conhecido e desprovido.